Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS EM ABERTO DEIXADAS PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE HUMANA OU AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DELA DECORRENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. QUANTUM REQUERIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. NÃO CONFORMAÇÃO DE MERA ESTIMATIVA. INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 326 DO C. STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c fixação de alugueis e pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão indenizatória.
2. Fundamenta a pretensão recursal o fato de os apelados, além de não desocuparem tempestivamente o imóvel adquirido pelos recorrentes em leilão judicial, terem deixado dívidas consideráveis de IPTU e condomínio em aberto, as quais foram cobradas em demanda judicial, fazendo crer serem os apelantes inadimplentes em seus compromissos.
3. Em conformidade com as lições da doutrina e da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, não é toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que enseja reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito.
4. Na hipótese dos autos, o fato de os apelados terem deixado dívidas em aberto relacionadas ao imóvel reclamado representa um dissabor típico das relações jurídicas contemporâneas, capaz de gerar transtornos e aborrecimentos cotidianos, que não gozam, porém, de potencial para macular direitos da personalidade, tal qual se exige para qualificação do dano moral juridicamente relevante.
5. A importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) requerida a título de danos morais não se trata de mera estimativa, como pretendem os apelantes, mas de numerário certo representativo do valor da causa. Desse modo, havendo mensuração do dano na petição inicial – o que foi feito no montante de R$ 100.000,00 –, correta a r. sentença ao utilizá-lo como base de cálculo, na condição de valor da causa, para fins de cálculo da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
6. O verbete sumular n. 326 do c. STJ, segundo o qual “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, se aplica aos casos em que a pretensão indenizatória é acolhida, mas em patamar inferior ao formulado, e não ao presente caso, em que o pedido de indenização por dano moral foi julgado totalmente improcedente.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.635/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no art. § 6o-A do art. 85 do CPC que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
8. Recurso conhecido e desprovido.